Tribunal: TJES
Processo: 5014103-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014103-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL LOPES LIMA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5014103-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL LOPES LIMA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS - ES39998, VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS - ES40309

ACÓRDÃO

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que, ao conceder a progressão para o regime aberto ao apenado Rafael Lopes Lima, dispensou a realização do exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a obrigatoriedade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843/2024, para crime praticado após a vigência da nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração no § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei nº 14.843/2024, constitui norma de direito material que, por ser mais gravosa, não retroage para prejudicar autores de crimes praticados antes de 11 de abril de 2024.

O crime em análise ocorreu em 10 de maio de 2024, data posterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, o que impõe a aplicação da nova legislação ao caso, não havendo que se falar em retroatividade de lei penal mais gravosa.

A redação do dispositivo legal é imperativa e torna o exame criminológico um requisito cumulativo e inafastável para a análise da progressão de regime, não conferindo ao magistrado margem de discricionariedade para dispensar a avaliação técnica.

A eventual incapacidade estrutural ou dificuldade operacional do Estado para realizar o exame criminológico não configura fundamento jurídico idôneo para afastar a aplicação de uma lei em pleno vigor.

A alteração legislativa reflete uma opção de política criminal do Poder Legislativo e goza de presunção de constitucionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário negar-lhe vigência por discordar do critério adotado, sem a devida declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024, por se tratar de norma de direito material mais severa, aplica-se apenas aos crimes cometidos a partir da data de sua vigência (11/04/2024).

Para fatos praticados sob a égide da nova lei, a realização do exame criminológico é condição obrigatória para a análise do pedido de progressão de regime, em estrita observância ao princípio da legalidade.

A alegada insuficiência de serviços técnicos do Estado não justifica o afastamento de comando legal expresso e vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º (com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5014103-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL LOPES LIMA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS - ES39998, VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS - ES40309

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINIS
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 15635142, pp. 01/08), por meio da qual foi concedida a progressão para o regime aberto ao apenado
RAFAEL LOPES LIMA
, com a dispensa da realização de exame criminológico.

Nas razões recursais (ID15635142, pp. 09/21), o
Parquet
sustenta, em síntese, a obrigatoriedade do exame criminológico, argumentando que a Lei nº 14.843/2024 tornou o laudo requisito expresso e inafastável para a progressão de regime. Pontua que o crime foi cometido em 10/5/2024, data posterior à vigência da nova legislação, o que impõe a sua aplicação ao caso concreto em observância ao princípio da legalidade estrita.

P
resentes
portanto
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime
s
praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), o que se verifica no presente caso, visto que o crime foi praticado em 10/5/2024, ou seja,
após a entrada em vigor
da referida lei.

A redação do dispositivo é imperativa e não confere ao magistrado margem de discricionariedade para dispensar a avaliação técnica. Trata-se de uma opção legítima de política criminal do Poder Legislativo, que optou por recrudescer os critérios para a concessão da progressão de regime, tornando o exame criminológico um requisito cumulativo, ao lado do bom comportamento carcerário.

No caso em tela, é incontroverso que o fato delituoso ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Desse modo, a norma em comento é plenamente aplicável, não havendo que se falar em retroatividade de lei penal mais gravosa, mas sim na aplicação da lei vigente à data do fato.

A decisão agravada afastou a incidência da norma sob o argumento de que sua exigência indiscriminada representaria um “retrocesso”, além de inviável pela “insuficiência de serviços técnicos e de pessoal”. Contudo, entendo que tais fundamentos não se sustentam.

A eventual dificuldade operacional ou a alegada incapacidade estrutural do Estado não constituem fundamento jurídico idôneo para afastar a aplicação de uma lei em pleno vigor. Questões de ordem administrativa ou orçamentária devem ser dirimidas pelo Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário, sob esse pretexto, negar vigência a um comando legal claro e presumidamente constitucional.

Ademais, a presunção de constitucionalidade das leis, pilar do nosso ordenamento jurídico, milita em favor da norma em questão. A alteração legislativa reflete uma decisão democrática do Congresso Nacional, não cabendo ao julgador, em controle difuso e sem a declaração formal de inconstitucionalidade, simplesmente optar por seu descumprimento por discordar da política criminal adotada.

Portanto, tendo o crime sido praticado sob a égide da nova lei, a realização do exame criminológico se impõe como condição indispensável para a análise do benefício, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a Decisão agravada e determinar que o apenado
RAFAEL LOPES LIMA
seja submetido à realização de exame criminológico, como requisito para a reanálise do pedido de progressão de regime prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)